Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-24.2024.8.11.0011
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002115-24.2024.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MANOEL ALVES DA SILVA - CPF: 709.156.381-69 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão no acórdão quanto à divisão da verba honorária entre entes federados. Efeitos infringentes. Parcial acolhimento.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao julgar apelação cível, ajustou a fixação da verba honorária ao Tema 1.313 do STJ, mas deixou de se manifestar sobre o pedido expresso de repartição proporcional da verba entre os entes federativos
,
Estado e Município de Mirassol D’Oeste
,
ambos litisconsortes passivos na ação de fornecimento de tratamento domiciliar.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a repartição da verba honorária entre os entes federados litisconsortes; (
ii
) estabelecer se tal omissão justifica a atribuição de efeitos infringentes para modificar o dispositivo do acórdão e determinar a divisão proporcional da verba.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam sanar vícios formais da decisão judicial, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo em hipóteses excepcionais que justifiquem efeitos infringentes.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as alegações de incompetência, tanto com base na Resolução nº 09/2019/TJMT quanto no art. 292, § 3º, do CPC e na Lei nº 12.153/2009, afastando a competência do Juizado Especial por entender que a natureza continuada e de valor inestimável do tratamento domiciliar afasta o critério do valor da causa.

5. Constatou-se omissão relevante quanto ao pedido específico formulado pelo Estado de Mato Grosso nas razões recursais, para que a verba honorária fixada fosse repartida com o Município, seu litisconsorte, o que atrai a incidência do art. 1.022, II, do CPC, combinado com o art. 489, § 1º, IV.

6. O art. 87, § 1º, do CPC prevê a repartição proporcional de despesas e honorários entre os vencidos em litisconsórcio, cabendo ao julgador fixar os percentuais.

7. Como os entes foram vencidos em igual proporção, é devida a repartição igualitária da verba honorária fixada em R$ 3.000,00, sendo R$ 1.500,00 para cada um.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:
1.
A omissão quanto à análise de pedido de repartição da verba honorária entre entes federativos litisconsortes passivos configura vício sanável por embargos de declaração.
2.
A verba honorária deve ser suportada proporcionalmente entre os entes vencidos, conforme disposto no art. 87, § 1º, do CPC, quando não caracterizada solidariedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II; 489, § 1º, IV; e 87, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da Apelação Cível interposta nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada objetivando o custeio e disponibilização de tratamento domiciliar (home
care
), sob pena de bloqueio de valores públicos enquanto perdurasse o tratamento, mediante prestação de contas ao Juízo
.

Na origem, a sentença julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do tratamento domiciliar. O Estado interpôs apelação sustentando, entre outros pontos, (i) incompetência do juízo comum em razão do valor da causa, que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (
ii
) necessidade de sobrestamento do feito em razão de
suposta suspensão nacional decorrente do Tema 1.313/STJ; e (
iii
) fixação dos honorários advocatícios segundo os parâmetros do art. 85, § 8º-A, do CPC.

A Terceira Câmara, contudo, rejeitou as preliminares, reconhecendo a competência da vara comum para processar e julgar a ação, diante da natureza continuada e de valor inestimável do serviço de
home
care
. No mérito, deu parcial provimento ao recurso apenas para fixar os honorários advocatícios por equidade, em conformidade com o Tema 1.313/STJ, que estabelece a inaplicabilidade do percentual sobre o valor da causa em ações de saúde
.

Nos presentes embargos, o Estado de Mato Grosso sustenta a ocorrência de omissões e vícios de fundamentação no acórdão embargado, com pedido de efeitos modificativos. Fundamenta-se nos seguintes pontos principais:
o
missão quanto à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
, afirmando que
o acórdão não teria enfrentado expressamente a tese de incompetência absoluta do juízo comum em razão do valor da causa (R$ 78.000,00), inferior ao limite de 60
salários mínimos
previsto no art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

Sustenta que a ausência de manifestação sobre o tema configuraria violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, que impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada
.

Omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial
, pois, segundo alega,
embora tenha reformado parcialmente a sentença para fixar
os honorários por equidade, não procedeu à distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre o Estado e o Município litisconsorte, conforme requerido nas razões recursais.

Invoca o art. 87, § 1º, do CPC, que impõe a repartição proporcional da verba honorária entre os litisconsortes vencidos, sustentando que o colegiado deveria ter determinado a divisão em partes iguais (50% para cada ente federado)
.

Requer, ao final, o provimento dos embargos com efeitos modificativos, para suprir as omissões apontadas e reformar o acórdão, a fim de determinar a repartição do ônus sucumbencial em 50% para cada ente vencido
,
Estado e Município
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Do exame do voto condutor, verifica-se que a questão da competência foi expressamente enfrentada.
Foram analisadas tanto
a alegação de incompetência decorrente da Resolução nº 09/2019/TJMT, quanto a de incompetência em favor do Juizado Especial,
com fundamento
na Lei nº 12.153/2009, no IRDR 85560/2016 (Tema 01/TJMT) e no art. 292, § 3º, do CPC.

O acórdão c
oncluiu, de forma clara e fundamentada, que o valor atribuído à causa não refletia o real proveito econômico perseguido, e que a
natureza continuada e de valor inestimável do tratamento domiciliar afastava a competência do Juizado Especial
.

Portanto, não há omissão nesse ponto: a tese foi analisada e rechaçada com base em jurisprudência e dispositivos legais expressos.

Com razão, contudo, o embargante quanto à omissão relativa à distribuição da verba honorária.

De fato, nas razões recursais o Estado de Mato Grosso requereu expressamente que, além da fixação da verba honorária por equidade, fosse determinada a divisão proporcional da responsabilidade com o outro ente requerido, sem presunção de solidariedade, conforme constou textualmente de seu recurso.

O acórdão embargado, embora tenha acolhido parcialmente a apelação para ajustar o critério de fixação da verba honorária ao Tema 1.313/STJ, não se manifestou sobre o pedido de repartição entre os entes federativos, o que configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, combinado com o art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.

Cumpre destacar que o art. 87, § 1º, do CPC dispõe expressamente que “sendo vencidos em proporção diferente, as despesas e os honorários serão
distribuídos
na mesma proporção”, cabendo ao julgador definir o percentual de responsabilidade quando houver litisconsórcio passivo entre entes federados.

No caso concreto, tanto o Estado quanto o Município figuram como réus e foram vencidos na mesma proporção, razão pela qual se impõe reconhecer que cada ente deve suportar 50% da verba honorária fixada, no valor de R$ 3.000,00, totalizando R$ 1.500,00 para cada um.

Diante da omissão sanada, os presentes embargos merecem acolhimento parcial, com efeitos infringentes, apenas para complementar o acórdão embargado, a fim de determinar que a verba honorária fixada por equidade seja suportada em partes iguais pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Mirassol D’Oeste, mantidos os demais fundamentos e dispositivos do julgado.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração opostos
e dou-lhes
PARCIAL ACOLHIMENTO
apenas para determinar que a verba honorária deverá ser suportada na proporção de 50% por cada ente, nos termos do art. 87, § 1º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025